Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Em cumprimento ao disposto no art. 1.021, §2o do CPC determino a intimação dos Agravados para se manifestarem caso queiram, ofertando contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator